Tribunal: TJDFT
Processo: 0707397-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707397-77.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JEFERSON CARDOSO COSTA D E S P A C H O Verifico que o Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, autoridade coatora do mandado de segurança em epígrafe, teve a intimação, quanto à determinação de disponibilização do dossiê completo solicitado pelo impetrante, juntada aos autos no dia 10.12.2022 (sábado) – ID 42118127. Em 12.12.2022, os prazos foram prorrogados em razão da indisponibilidade do sistema PJe. Assim, aguarde-se, na Secretaria, o cumprimento da ordem até o dia 23.1.2023, inclusive. Data da assinatura eletrônica MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador